Tribunal: STF
Processo: HC 243358
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Elson Francisco Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 822.830/ES (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente está “preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas” (doc. 3, p. 112).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que:  



    Eminente Ministro, o paciente foi denunciado perante a Comarca de São Mateus/ES, por suposta prática prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, acusado de estar envolvido com os demais corréus na prática do tráfico de drogas na região no ano de 2014.



    A denúncia se lastreou exclusivamente na medida de interceptação telefônica deferida que, como adiante será demonstrada, está eivada de nulidade, inexistindo fundamentação mínima e a exposição dos requisitos necessários para quebra do sigilo (art. 93, IX, da CF e arts. 2° e 5°, da Lei 9.296/96).



    Neste ponto, com objetivo de declarar a nulidade dos atos até então praticados, referentes às interceptações telefônicas flagrantemente nulas, foi impetrado habeas corpus perante o e. TJES, tendo assim decidido a 1ª Câmara Criminal, vejamos: [...].



    Com efeito, diferente do afirmado pelo Tribunal local, não se extrai da decisão primeva, nem das sucessivas prorrogações, qualquer fundamentação idônea apta a justificar o deferimento da medida invasiva.



    Em outras palavras, ao analisar a decisão do juiz de primeiro grau – que autorizaram as medidas –, não se identifica qualquer referência à situação apurada na investigação, não havendo sequer indicação da natureza do crime ou mesmo de que as investigações seriam necessárias, ou seja, não há nada dizendo o motivo pelo qual a medida se mostrava imprescindível.



    O acórdão exarado pelo Tribunal local se revela genérico e dissociado dos autos, numa clara tentativa de dar amparo à decisão ilegal do juízo local, pois o fato do serviço de inteligência da Polícia Militar ter movido investigações e ter eventual acompanhamento de perto pelo órgão acusatório, não exime da obrigação do Juiz de fundamentar, ainda que minimamente, sua decisão, o que não ocorreu no caso em voga.



    Por outro lado, num esforço argumentativo, a decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico e de dados sequer pode ser compreendida como a chamada fundamentação per relationem, visto que o Magistrado NÃO descreveu – ainda que brevemente – as razões expostas pelo Parquet ou autoridade policial, em sede de representação, e por óbvio, deixou, ainda que de forma sucinta, de apresentar as razões das suas conclusões.



    Evidenciado o flagrante constrangimento ilegal, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Sexta Turma, em sua maioria, assentado o seguinte: [...].



    Com as devidas vênias ao posicionamento do voto condutor – que posteriormente foi acolhido pela maioria –, as premissas ali estabelecidas, máxima vênia, não refletem a realidade dos autos, na medida em que, não restou minimamente demonstrada, a necessidade ou a imprescindibilidade da medida a partir de fundamentação idônea, tanto que o Min. Sebastião Reis Júnior, em voto divergente e buscando seguir os precedentes daquela Corte, reconheceu a ilegalidade das decisões, aduzindo o seguinte: [...].



    Sendo assim, diante da clara violação ao dispositivo constitucional (art. 93, IX, da CF) e aos comandos normativos (arts. 2° e 5° da Lei 9.296/96), na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pugna pela CONCESSÃO DA ORDEM para declarar nula a decisão que inaugurou a quebra do sigilo telefônico e de dados, bem como as que sucederam, anulando, portanto, todo o material colhido a partir de tal medida invasiva, e das provas que delas derivaram (doc. 1, pp. 2-6).  



    Ao final, requerem:  



    Ante os fatos e fundamentos aqui expostos, diante da violação aos dispositivos constitucionais previstos no artigo 5°, XII e art. 93, IX, da CF e aos artigos 2° e 5° da Lei 9.296/96 e, evidenciado o prejuízo sofrido pelo paciente, que teve seu sigilo violado e foi denunciado única e exclusivamente a partir de interceptação flagrantemente nula (item 2), o que pode ser identificado prima facie a partir da leitura das decisões acostadas, sem a necessidade de incursão em matéria fática, pugna a essa Suprema Corte e com amparo na jurisprudência, a CONCESSÃO DA ORDEM para declarar nula a decisão que inaugurou a interceptação telefônica e as sucessivas prorrogações, pois as decisões citadas (i) não apresentaram nenhuma concretude, (ii) não há sequer referência à situação apurada na investigação, (iii) não houve nenhuma indicação da natureza do crime ou mesmo de que as investigações seriam necessárias, ou seja, (iv) não há nada dizendo o motivo pelo qual a medida se mostrava imprescindível, inexistindo, portanto, o apontamento de elemento concreto apto a justificar a o deferimento da medida. Desta forma, sendo reconhecida a nulidade da interceptação telefônica, requer seja determinado o desentranhamento das provas obtidas por meio desta medida constritiva e delas derivadas, nos termos do art. 157 do CPP. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COMPOSTA POR 22 INTEGRANTES. PACIENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. VENDA DE DROGAS, EM LARGA ESCALA, E ARMAS DE FOGO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. COMPLEXIDADE DO ESQUEMA CRIMINOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos (22) e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996. 2. A atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação. 3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 4. “A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996” (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022). 5 . Agravo regimental desprovido. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No julgamento do RE 625.263/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. (RE 625.263/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/98 E 337-A DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE DEMONSTRA A CONVENIÊNCIA A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RENOVAR A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interceptação telefônica, medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, deve ser determinada mediante decisão fundamentada que evidencie a conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova. Precedente: RE 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022. 2. As prorrogações da interceptação telefônica são válidas, máxime quando evidenciada a necessidade de renovação da medida e observado o artigo 5º da Lei nº 9.296/96. Precedentes: RE 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022; HC 106.129, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/3/2012; HC 161.412-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; ARE 1.320.336-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/2021; HC 230.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024; RHC 227873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2023. 3. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: RHC 153.747-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2018; RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017; e HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016. 4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 5. In casu, o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 1º, I, da Lei nº 8137/90 e 337-A do Código Penal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido. (HC 241.187 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. Não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Precedente. 4. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 239.787 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.871 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator